Tribunal: TJDFT
Processo: 0721384-31.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0721384-31.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEMIA UBALDINO DE CASTRO TEIXEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ouça-se o DISTRITO FEDERAL. Após, conclusos. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito